Tribunal: TCU
Processo: 013.517/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 22) interposto pela Sra. Maria da Glória de Negri Ferreira Jacque, viúva do Sr. Carlos Alberto Jacques, contra o Acórdão 8.913/2020  TCU  2a Câmara, Relatora Ministra Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria da Glória de Negri Ferreira Jacques contra o Acórdão 8913/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de pensão militar ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito os itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 8913/2020-TCU-Segunda Câmara e considerar legal o ato de pensão em favor de Maria da Glória de Negri Ferreira Jacques, conferindo-lhe o respectivo registro; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.